Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005105-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES BORBA - CPF: 061.640.881-19 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS –
1- PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR DE PACIENTE GESTANTE
– IMPOSSIBILIDADE - INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM
- PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRANDO QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO POSSA GARANTIR O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO, TAMPOUCO QUE A GRAVIDEZ DA PACIENTE SEJA DE RISCO -
MAGISTRADO QUE

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL DA PACIENTE E FAMILIARES PARA POSTERIOR REANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE SER CONCEDIDO O BENEFÍCIO -
2) PEDIDO APRESENTADO
IN LIMINE
PARA ACOMPANHAR O SEPULTAMENTO DO FILHO
– PERDA DO OBJETO – ENTERRO JÁ REALIZADO E REQUERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DIRECIONADO AO DIRETOR DO PRESÍDIO.

ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO QUANTO À PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR, PREJUDICADA RELATIVAMENTE À SAÍDA TEMPORÁRIA PARA COMPARECER AO FUNERAL DO FILHO.
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1 - Contra a decisão que regride o regime prisional e na oportunidade, indefere pedido de prisão domiciliar, cabe agravo em execução penal, não se admitindo a utilização de
Habeas Corpus
como substitutivo da via própria.

O STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus
, não admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição ao recurso ou ação cabível,

ressalvada a hipótese de
concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade.

Na hipótese, n
ão havendo demonstração mínima de que a gravidez da paciente seja de risco, ou de que a unidade prisional não lhe garanta o tratamento e cuidado médico adequados, impossível a concessão da prisão domiciliar, por ausência de excepcionalidade a permitir a relativização da regra contida no art. 117 da LEP.

2 – O pedido de concessão liminar para acompanhar o sepultamento do filho, foi indeferido pelo d. Dese. Plantonista e encontra-se prejudicado, dada a superação da data e a realização da cerimônia. Ademais, ao que consta, houve requerimento endereçado ao Diretor da Unidade Prisional, competente para o deferimento da saída temporária, nos termos previstos no art. 120, LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANA PAULA GOMES BORBA
, nos autos do PEP n. 2000063- 38.2021.811.0045, em que se alega coação ilegal e se indica como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A d. Defensoria Pública Estadual alega que a paciente estava cumprindo pena no regime semiaberto (5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas), mas que após descumprir várias condições impostas, foi-lhe decretada a regressão definitiva para o regime fechado.

Explica que na mesma data impetração, o filho da paciente faleceu em decorrência de
Leucemia Mieloide
e que, no momento, ela
está gestante
de aproximadamente 5 meses, e faz jus à
prisão domiciliar
nos termos do art. 117, VI, LEP e art. 318, VI, CPP.

Pugnou, pois,
in limine
, a colocação de
Ana Paula
em
prisão domiciliar
inclusive para que
pudesse acompanhar o funeral filho
;
no

mérito
, a
concessão da ordem
impetrada, invocando a condição de gestante.

A
liminar
foi
indeferida
pelo d. Desembargador Plantonista

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

As informações judiciais foram prestadas (Id. 205592678).

A d.
PGJ
em parecer manifestou-se pela
denegação
da ordem
em liminar, silenciando quanto ao pedido de prisão domiciliar diante do estado gravídico da paciente. Ofereceu a seguinte síntese de seu entendimento (Id. 208012651):

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 caput, da Lei 11.343/06) – Execução penal – Descumprimento das condições estabelecidas no regime semiaberto – Regressão para o regime fechado – Impetrante pediu concessão de prisão domiciliar para acompanhar velório de descendente – Desembargador Relator, sob adequada fundamentação, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente – óbito no dia 03/03;2004 - Sepultamento já ocorrido – Perda do objeto – Paciente descumpriu reiteradas vezes as condições do regime imposto – Constrangimento ilegal não demonstrado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Paciente
ANA PAULA GOMES BORBA
, se encontra reclusa desde 29/02/2024, em decorrência de decisão que determinou sua regressão para o regime fechado, diante do descumprimento de várias condições que lhe haviam sido impostas no PEP n. 2000063- 38.2021.811.0045.

Neste
writ
, após informar o falecimento do filho (cujo pedido para saída temporária para acompanhar o velório foi devidamente apresentado ao diretor do presídio - art. 120, LEP),
Ana Paula
pugna, no mérito, pela concessão da prisão domiciliar, ao argumento de estar gestante (aproximadamente 5 meses), e que, portanto, faz jus ao benefício nos moldes do art. 117, VI, LEP e art. 318, VI, CPP.

Desde já, de ofício, reconheço a inadequação do manejo de
habeas corpus
porque, contra a decisão proferida durante a audiência de justificativa (PEP 2000063- 38.2021.811.0045) determinando a regressão de regime e indeferindo o seu pedido de prisão domiciliar, caberia a interposição do
recurso de agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Há tempos partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores e com o qual faz coro este e. TJMT, no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Deste e. TJMT:

“Na hipótese, o
habeas corpus
não deve ser conhecido, pois não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma decisão, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional. Havendo recurso de agravo em execução pendente de julgamento, bem como naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio do
writ
. ” (N.U 1027369-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

“Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente, o que não ocorre na hipótese em apreço. ”

(N.U 1016496-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Também do STJ:

“O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 897.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Raciocínio diverso,
c.v,
além de descaracterizar a própria natureza do
writ
(destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: art. 5º, LXVIII, da CR), despreza a essência do sistema recursal, que contempla exatamente formas específicas de se buscar a reforma de decisões judiciais.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo incabível o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de prisão domiciliar é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

E apenas para não fique sem registro, bem como
afim de se evitar in
devida negativa de prestação jurisdicional (
art. 5º,
XXXV, CF/88, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
)
, anoto, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
que justifique a prisão domiciliar.

Quanto ao pedido apresentado
in limine
, hei por bem reconhecer sua prejudicialidade
dada a superação da data e a realização do sepultamento. Ademais, ao que consta, houve requerimento endereço ao Diretor da Unidade Prisional, competente para a análise da saída temporária, nos termos previstos no art. 120, LEP.

Sobre o
mérito
, c
om relação ao fato de
Ana Paula
estar gestante, apesar do pedido de prisão domiciliar possuir respaldo legal e jurisprudencial (HC n, 143.641/SP- STF e
RHC n. 145.931/MG)
, entendo que, esse direito, deve ser aferido caso a caso, podendo perfeitamente ser indeferido pelo Magistrado após análise concreta da situação apresentada, a exemplo do que ocorre nos casos em que a reeducanda não comprova ser imprescindível aos cuidados de filhos menores, invoca doença possível de tratamento intramuros, ostenta habitualidade em delitos, ou é reincidente.

É dizer:
o
caput
do art.
318
do
CPP
(interpretado de forma extensiva aos apenados –
RHC n. 145.931/MG)
apenas faculta a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
, jamais impondo tal substituição como obrigação do Magistrado ou como um direito absoluto do preso.

E
in casu
, ao que me parece,
em que pese ser certa a gravidez, a paciente não comprovou a impossibilidade de submissão a acompanhamento ou eventual tratamento em ambiente prisional, já que o Estado tem o dever de garantir a prestação de assistência médica àqueles que se encontrem sob custódia.

Vale mencionar, também, que não fora localizado nem nos autos de origem e nem aqui neste
writ
, qualquer documento ou prova capaz de demonstrar, minimamente, os
riscos da gravidez ou da saúde da paciente
.

Na hipótese, salta aos olhos os vários descumprimentos
das condições impostas a
Ana Paula
em 04/02/2023 (mov. 169, SEEU), tendo ela, tão logo em liberdade,
deixado de utilizar a tornozeleira eletrônica de forma adequada, violado o recolhimento domiciliar inúmeras vezes (em especial aos finais de semana), frequentado bares, casas noturnas, e participado de festividades de final de ano, em total descaso e desrespeito com a pena que deveria cumprir.

Para registro, destaco das informações judiciais:

“(...) 27/05/2023, 28/05/2023, 03/06/2023, 04/06/2023, 10/06/2023, 11/06/2023, 17/06/2023, 18/06/2023, 24/06/2023, 25/06/2023, 01/07/2023, 02/07/2023, 08/07/2023, 09/07/2023, 15/07/2023, 16/07/2023, 22/07/2023, 23/07/2023, 06/08/2023, 07/10/2023, 08/10/2023, 14/10/2023, 15/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023, 04/11/2023, 05/11/2023, 11/11/2023, 12/11/2023, 18/11/2023, 19/11/2023, 25/11/2023, 26/11/2023, 09/12/2023, 02/12/2023, 03/12/2023, 10/12/2023, 16/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023, 06/01/2024, 07/01/2024, 20/01/2024, 22/01/2024, 27/01/2024, 28/01/2024, 03/02/2024 e 04/02/2024. Frequentou os bares “Meurer”, “O Pai Ta On”, “Royt Pub” e “Master Mind” nos dias 10/06/2023, 18/06/2023, 24/06/2023, 25/06/2023, 01/07/2023, 08/07/2023, 09/07/2023, 15/07/2023, 23/07/2023 e 06/08/2023. Deixou a bateria da sua tornozeleira eletrônica findar nos dias: 01/10/2023, 08/10/2023 (por duas vezes), 15/10/2023, 21/10/2023, 11/11/2023, 12/11/2023, 13/11/2023, 15/11/2023, 02/12/2023 (por três vezes), 03/12/2023, 04/12/2023, 05/12/2023 (por três vezes), 13/12/2023, 15/12/2023, 16/12/2023, 17/12/2023 (por duas vezes), 24/12/2023, 25/12/2023, 01 /01/2024 (por duas vezes), 02/01/2024, 05 /01/2024 (por duas vezes), 06/01/2024 (por três vezes), 07 /01/2024, 08 /01/2024 (por duas vezes), 10 /01/2024 (por duas vezes) e 11 /01/2024 (por duas vezes). Consta, ainda, que na data de 31 de dezembro de 2023, a reeducanda participou da festividade “Réveillon” ocorrida na rotatória do Paço Municipal, bem como frequentou os bares Infinity e Meurer Bebidas Lrv nos dias 12/11/2023, 07/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023, 24/12/2023 e 31/12/2023. (...).”

Nesse cenário, entendo que a suscitada coação ilegal não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da prova pré-constituída carreada no
writ
(que atesta apenas a condição de gestante), como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus.

Outrossim, apenas para que se registre, vejo que que o d. juízo
a quo
, tem tomado todas as medidas destinadas a acautelar os direitos da paciente, e, inclusive, determinou a realização de estudo social da reeducanda e seus familiar para, em data posterior, reanalisar a possibilidade ou não de concessão da prisão domiciliar aqui pleiteada, fato a corroborar, ainda mais, a inexistência de flagrante ilegalidade.

Destaco deste e. TJMT:

“O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha” (STJ, HC 366.517/DF). (N.U 1009614-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ao meu ver, pois, não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão
domiciliar
quando não comprovada a inadequação do estabelecimento prisional à condição de
gestante.

E, por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do writ; por outro lado, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, revela-se incabível a concessão da ordem de ofício.

Com tais considerações, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ, julgo
extinto sem exame do mérito
o
habeas corpus
impetrado em prol de
ANA PAULA GOMES BORBA
, por inadequação da via eleita, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, restando prejudicado pedido de saída temporária apresentado
in limine
para acompanhar

o sepultamento do filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024